Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718369-26.2023.8.07.0001 APELANTE: MAG VALERIA BORGES VELOTTO APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto por MAG VALERIA BORGES VELOTTO contra a sentença ID 55354823, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 55354823, movida em face da GOL LINHAS AÉREAS S.A., ora recorrida. Nas razões recursais (ID 55354826), a recorrente afirma ter interposto “Recurso Inominado” e faz diversas alusões à Lei n. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), inclusive quanto ao cabimento recursal e à tempestividade. A despeito disso, se intitula como “apelante” e, ao final, requer o conhecimento e o provimento da “apelação”. Ademais, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, a dispensa do preparo. É o relatório. DECIDO. I – Do cabimento recursal Inicialmente, verifico que o feito de origem não tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual não lhe é aplicável a Lei n. 9.099/1995. Em verdade, tratou-se de ação de procedimento comum, regida pelo Código de Processo Civil – CPC, segundo o qual o recurso cabível em face da sentença é a apelação (art. 1.009, caput). Não há que se falar, portanto, no cabimento do recurso inominado, previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/1995. A despeito disso, considerando que a peça recursal interposta pela recorrente cumpre os requisitos de admissibilidade da apelação – à exceção do preparo, que será abordado adiante –, e, por entender que houve mero equívoco quanto à nomenclatura do recurso, aplico a fungibilidade para recebê-lo como Apelação. II – Da gratuidade da justiça A apelante requer, nas razões da Apelação e pela primeira vez no processo, a concessão da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do recolhimento do preparo. Afirma ter anexado declaração de hipossuficiência e que os honorários de seu advogado foram condicionados contratualmente ao êxito da demanda (cláusula ad exitum). Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Ocorre que, da análise dos autos, não localizei a juntada de qualquer documento juntado com a finalidade de demonstrar a situação financeira da apelante, nem mesmo declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte declaração e outros documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, tais como última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, ou, alternativamente, recolha o preparo recursal. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator